Tribunal: TJSP
Processo: 1503411-10.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503411-10.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MATEUS
HENRIQUE CARRIJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503411-10.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto número 48.697
Apelação no 1503411-10.2019.8.26.0196
(1503411-10.2019 - 2a V.C. FRANCA)
Apelante: MATHEUS HENRIQUE CARRIJO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 210/220)
acrescenta-se que Matheus Henrique Carrijo foi
condenado às penas de três (03) anos, um (01) mês e
dez (10) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime semiaberto, por
infração ao artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do Código
Penal.
Ele apelou, às fls. 225, por intermédio de seu
Advogado constituído, que apresentou as razões do
inconformismo,
às
fls.
228/238,
pleiteando
sua
absolvição por insuficiência probatória ou in dubio pro
reo.
O recurso foi contrariado, às fls. 242/245; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 254/259, opinou por
seu desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503411-10.2019.8.26.0196 -Voto no
3
2.- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado
que o apelante praticou um crime de furto noturno
duplamente qualificado, conforme noticiado nos autos.
Ao que tudo indica, ele, após as 22hrs, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, ingressou na loja
de calçados do ofendido, de onde subtraiu 360 pares de
calçados, que colocou em seu veículo, levando-os para a
sua residência. Na manhã seguinte, o ofendido registrou
o boletim de ocorrência (cf. fls. 07/08). E, ao averiguarem
uma denúncia anônima, a respeito de tráfico de
entorpecentes,
no
endereço
do
denunciado,
ali
encontraram parte da res, tendo ele, informalmente,
admitido a autoria do furto noturno. Diante disso, fora
conduzido até a Delegacia de Polícia, restando o
inquérito policial instaurado, mediante portaria (cf. fls.
02/04).

Ele, ao ser interrogado, na fase extrajudicial,
confessou a autoria delitiva. Em juízo, ativera-se a negar
os fatos; alegando ter apenas cedido sua casa para que
os
verdadeiros
furtadores
pudessem
guardar
os
calçados ali (cf. fls. 25/27 e 160/162). Todavia, sua versão
extrajudicial encontrou amparo no quadro probatório,
fornecendo a certeza necessária de sua culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503411-10.2019.8.26.0196 -Voto no
4

O ofendido, ouvido apenas em sede policial,
informou que sua loja fora furtada, no período noturno,
onde mediante escalada e retirada de telhas, o criminoso
teria lhe subtraído 360 pares de calçados, causando-lhe
um prejuízo de vinte e três mil reais. Ele reconheceu os
67 pares de calçados de sua loja, apreendidos na casa
do réu (cf. fls. 24). Seus informes reforçaram o quadro
probatório desfavorável.
O policial civil, responsável pela apuração dos fatos,
elucidou ter encontrado a res na casa do réu, após para
lá ter se dirigido, na companhia de outro policial civil,
para averiguarem uma denúncia anônima de tráfico de
drogas. Destacou que o acusado era pessoa conhecida
nos meios policiais. Por fim, ressaltou que, ao questiona-
lo, ele, informalmente, admitiu a autoria da subtração (cf.
fls. 05/06 e 159).
Portanto, bem demonstradas a autoria e materialidade de do furto noturno duplamente
qualificado. Houve laudo demonstrando a escalada e
rompimento de obstáculo (cf. fls. 17/23). O crime se
consumou. A confissão extrajudicial encontrou amparo
nas declarações do policial civil e nas informações
prestadas pela vítima. De modo que, inexistem dúvidas
quanto à real culpabilidade do réu. Diante disso, outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503411-10.2019.8.26.0196 -Voto no
5
não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas foram fixadas de forma justa e
proporcional, não merecendo reparo algum. As básicas
foram fixadas um sexto acima do piso, tendo em vista a
dupla qualificadora da escalada e do rompimento de
obstáculo. Na fase seguinte, a reincidência específica
(cf. fls. 59) foi, corretamente, compensada com a
atenuante da confissão. Por fim, tendo em vista a
aplicação da majorante de um terço, do furto noturno,
suas sanções perfizeram o total de três anos, um mês e
dez dias de reclusão e quatorze dias-multa; o que, nesta
instância, fica mantido.
Fica mantido o regime semiaberto, pois o réu é
possuidor de reincidência específica, sendo-lhe inviável
a fixação de regime mais brando. Também, não faz jus a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, pelo mesmo motivo, acima exposto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR